Tribunal: TJBA
Processo: 8049295-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049295-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: LMT COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA, TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A controvérsia consiste em verificar se o cumprimento de sentença, nos termos apresentados pela exequente, ora agravada, atende ao que foi determinado no título executivo judicial, que previu a apuração dos lucros cessantes por meio de liquidação de sentença, considerando o lucro líquido do estabelecimento comercial.

2. Extrai-se do dispositivo da sentença de mérito prolatada nos autos da ação originária, que foi mantida pelas instâncias superiores:
"Do exposto, julgo procedente em parte o pedido para condenar a empresa ré a pagar ao autor lucros cessantes referentes ao período de 04 a 08/10/2014 a serem apurados em liquidação de sentença, pela média de faturamento diário da empresa autora dos últimos seis meses, anteriores ao acidente, decotando-se as despesas administrativas e tributárias, auferindo-se, tão somente, o lucro líquido (CC, art.402 e Resp 1110417)."

3.
Da análise da petição protocolada pela parte exequente (ID 361538811), verifica-se que o cumprimento de sentença foi instaurado com base exclusivamente em planilhas elaboradas unilateralmente, sem qualquer documento comprobatório que permita aferir a veracidade do valor apresentado (R$ 581.326,71 - quinhentos e oitenta e um, trezentos e vinte e seis mil reais e setenta e um centavos).

4. As planilhas apresentadas não se sustentam em documentos idôneos, como notas fiscais, declarações contábeis ou comprovantes de faturamento, que possibilitem a correta apuração do lucro líquido, conforme expressamente determinado no título executivo judicial.

5. Ora, é patente que a apuração do quantum debeatur não pode ser feita por meros cálculos aritméticos ante a ausência da prova documental que comprove o faturamento dos últimos seis meses anteriores ao fato objeto da ação, conforme determinado na sentença exequenda, o que torna necessária a liquidação de sentença.

6. Desse modo, a ausência de tais documentos inviabiliza a apuração direta dos lucros cessantes e impõe a necessidade de observância dos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil, que prevê a realização a liquidação por arbitramento quando o valor depender de prova técnica.

7. Com tais considerações, deve a decisão ser desconstituída e converter o feito em liquidação por arbitramento, determinando a realização de perícia contábil para apuração do montante da condenação imposta na sentença exequenda.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049295-49.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LMT COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno apenso, nos termos do voto da relatora.